Tribunal: TJPA
Processo: 0000045-19.2002.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000045-19.2002.8.14.0050

APELANTE: ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO

APELADO: JEOVA VIEIRA DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA EM GRAU RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE ACÓRDÃO VÁLIDO E JULGAMENTO ANTERIORMENTE ANULADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por JEOVÁ VIEIRA DE AGUIAR contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedente ação reivindicatória e reconhecer a aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária em favor de ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO.

2.

O embargante sustenta a existência de contradição entre o acórdão embargado e julgamento anteriormente proferido no mesmo processo, posteriormente declarado nulo, bem como omissão quanto ao exame de precedentes relacionados à participação de magistrado declarado suspeito. Requer, ainda, atribuição de efeito suspensivo e prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questões em discussão

3.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração; (ii) examinar eventual omissão quanto ao enfrentamento de precedentes invocados pela parte; e (iii) analisar a possibilidade de rediscussão da valoração probatória e das conclusões adotadas no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento adequado para reexame do mérito da causa.

5.

A alegada contradição não se configura, pois a divergência apontada decorre da c
omparação entre o acórdão embargado e julgamento anteriormente declarado nulo
. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao próprio julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo.

6.

Inexiste omissão quanto à nulidade do julgamento anterior por participação de magistrado posteriormente declarado suspeito, matéria já examinada e decidida em acórdão específico que reconheceu a nulidade do julgamento e determinou nova apreciação da causa por órgão regularmente constituído.

7.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os elementos probatórios relevantes, analisando a prova testemunhal, documental e pericial, bem como os requisitos da usucapião extraordinária previstos no art. 550 do Código Civil de 1916.

8.

O inconformismo da parte embargante dirige-se à conclusão adotada pelo colegiado e à valoração das provas produzidas, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

9.

Para fins de prequestionamento, consideram-se examinadas as matérias suscitadas, incidindo, ainda, a regra do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente a contradição interna ao próprio julgado, não se configurando pela divergência entre decisão válida e acórdão posteriormente declarado nulo. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame da valoração das provas produzidas. 3. Não há omissão quando a matéria invocada pela parte já foi objeto de pronunciamento jurisdicional específico e suficiente para a solução da controvérsia. 4. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVII, LIII, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 277, 281, 282, § 1º, 371, 489, § 1º, IV e VI, 926, 927, 938, § 1º, 1.022, 1.025 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp nº 2.003.462/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 27.05.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.958.897/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.11.2022; TJGO, EDcl na ADI nº 5320687-81.2018.8.09.0000, Rel. Des. Carlos França, Tribunal Pleno, j. 09.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2026,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargadora Kátia Parente Sena e o Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000045-19.2002.8.14.0050

EMBARGANTE: JEOVÁ VIEIRA DE AGUIAR

EMBARGADA: ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
oposto por
JEOVÁ VIEIRA DE AGUIAR
contra o Acórdão que CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao Agravo Interno e a Apelação Cível, para reformar integralmente a monocrática e a sentença julgando improcedente a AÇÃO REIVINDICATÓRIA proposta por JEOVÁ VIEIRA DE AGUIAR, reconhecendo-se a aquisição originária da propriedade pela recorrente ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO, por usucapião extraordinária, nos termos do art. 550 do Código Civil de 1916, com o restabelecimento da posse da Ré/Apelante, nos termos do art. 296 e 520, inciso II, do CPC.

Breve retrospecto processual.

Em breve histórico, na origem às fls. 02-10 (Num. 4363971 - Pág. 3/11), narra o autor que é legítimo proprietário do imóvel localizado no Lote nº 83B do loteamento na região do Rio Campo Alegre, no Município de Santana do Araguaia-Pa, com área de 1.936,00 hectares, adquirido por Carta de Arrematação extraída do Processo de Execução nº. 6.233/92, pelo preço de R$-420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).

Sustém que o imóvel se encontra ocupado pela requerida, a qual também entende ser proprietária do bem, que resultou em contenda judicial entre esta e o vendedor (Banco do Brasil S/A)
por meio de embargos de terceiro, cujo Processo foi extinto sem julgamento do mérito.

Prossegue sustentando, que a própria requerida não reconhece ser a proprietária do imóvel, uma vez que a mesma participou ativamente como licitante na venda do bem no processo de execução forçada,
desta feita, caso fosse proprietária não haveria a necessidade de tentar arrematá-lo.

Menciona que após a arrematação e outorga da escritura pública de compra e venda,
está sendo impedido de exercer seus direitos inerentes à propriedade, tendo em vista a inércia da requerida em desocupar a fazenda fruto da arrematação.
Ao final, requereu a concessão da antecipação da tutela objetivando a desocupação do bem.

O requerente anexou à exordial
escritura de compra e venda outorgada pelo Banco do Brasil, devidamente registrada no cartório de registro de imóveis da respectiva Comarca (Num. 4363971 - Pág. 13/22), ficha de cadastro da requerida no leilão (Num. 4363971 - Pág. 25) e ata (Num. 4363971 - Pág. 26/27), auto de arrematação (Num. 4363971 - Pág. 28/29), cópia do processo de embargos de terceiro e edital de leilão público
(fls. - Num. 4363971 - Pág. 30/ Num. 4363972 - Pág. 7).

Em decisão de fls. 65/67 a tutela antecipada foi deferida (Num. 4363973 - Pág. 1/3), sendo o autor imitido na posse do imóvel,
conforme certidão de fls. 71/76 (Num. 4363973 - Pág. 8/ Num. 4363973 - Pág. 13).

Em petição de fls. 79/80 a requerida informa a interposição de agravo de instrumento e às fls. 81/101 junta sua cópia.

Às fls. 102/297 juntou cópia integral do processo de Embargos de Terceiro que move em face do Banco do Brasil S/A, na Comarca de Mineiros/GO e outros documentos pertinentes (Num. 4363975 - Pág. 33/ Num. 4363983 - Pág. 1).

A Requerida apresentou contestação às fls. 294/321 (Num. 4363983 - Pág. 2/ Num. 4363983 - Pág. 29), alegando que em março de 1978, seu ex-marido tomou posse da área objeto da lide, ignorando, à época, a titularidade do imóvel, pois toda a região era inexplorada.

Posteriormente, com o surgimento de outras fazendas, foi realizado um levantamento topográfico de toda a área, tendo por base os memoriais descritivos que integram o processo de expedição dos títulos, sendo colocados marcos geodésicos, e que tal fato o fez conhecido e legítimo possuidor da gleba terra, ora sob a posse da requerida desde 1978, tanto que a Colonizadora Vila Rica respeitou sua posse.

Esclarece que com a separação e, posteriormente, morte de seu marido, continuou a explorar o imóvel, realizando todas as benfeitorias desde então. Todavia, em meados de outubro de 2000, tomou conhecimento que o Banco do Brasil S/A, estava penhorando um imóvel denominado Fazenda Vale do Rio Santana, o qual seria parte do lote 83-b do loteamento Rio Campo Alegre, razão pela qual mandou fazer um levantamento da legalidade do citado domínio, e alega que a localização exata do imóvel reivindicado pelo autor existe apenas no papel.

Menciona que o imóvel está situado no Estado do Mato Grosso, razão pela qual ingressou com embargos de terceiros na Comarca de Mineiros/Go, o qual discute não só a ilegitimidade do domínio resultante da titularidade expedida pelo Pará em área situada no Estado do Mato Grosso, mas também a ocorrência de usucapião. Sustenta a incompetência do Juízo, a nulidade da liminar concedida, a ilegitimidade da antecipação da tutela, usucapião, litispendência e ao final requer a improcedência da ação.

Juntou à contestação, contrato particular de compra e venda, escritura de compra e venda, declarações de confrontantes e CCIR (Num. 4363983 - Pág. 33/ Num. 4363984 - Pág. 26) e jurisprudências.

Por sua vez, o Requerente informa na petição de fls. 374/376 (Num. 4363991 - Pág. 2/) que a requerida, diante da suspensão do processo principal, cerceou o seu direito de exercer a posse do imóvel em que fora imitido, trancando todos os acessos de entradas da fazenda, pelo que requereu a retirada das correntes e cadeados das entradas da fazenda, sob pena de desobediência a ordem judicial.

Às fls. 382/386 a requerida fez juntada do parecer do Ministério Público apresentado no agravo de instrumento perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como a publicação da decisão do Juízo da Comarca de Mineiros/Go que recebeu o recurso de apelação.

A decisão de fls. 389/390 determina o retorno ao
status quo ante
, com a imissão da requerida na posse do imóvel, tendo em vista a cassação da decisão da tutela antecipada.

O requerente se manifestou acerca da contestação (Num. 4363991 - Pág. 2/ Num. 4363991 - Pág. 13), afirmando que na ação de embargos de terceiro a requerida deveria ter juntado escritura pública de compra e venda e não o fez. Que em sua defesa a requerida alega posse, não trazendo à colação documentos que pudessem comprovar a propriedade, pois a cadeia dominial apresentada refere-se a imóvel que se encontra em outras coordenadas, não se tratando da mesma fazenda.

Informa ainda que a sentença de primeiro grau proferida na ação de embargos de terceiro desfavorável à requerida foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e transitou em julgado. Ressalta que no contrato e escritura pública de compra e venda apresentados pela requerida consta diferentes nomes dos vendedores, bem como adverte que na contestação a requerida informa que o imóvel foi adquirido por seu ex-marido, no entanto inexiste nos documentos apresentados o seu nome.

Juntou cópia de escritura pública (Num. 4363991 - Pág. 14/19), certidão de registro de imóveis (Num. 4363991 - Pág. 21/24), consulta processual e cópia do acórdão que julgou a apelação interposta no processo de embargos de terceiro (Num. 4363991 - Pág. 31/ Num. 4363991 - Pág. 39).

Designação de audiência preliminar na decisão de fl. 432 (Num. 4363992 - Pág. 3), sendo realizada conforme seu termo de fls. 435/436 (Num. 4363993 - Pág. 1/2), na qual foram fixados os pontos controvertidos, determinação da realização da perícia para especificar a localização, limitação e metragem da área em litígio, e marcação da audiência de instrução e julgamento.

Perícia realizada às fls. 487/504 (Num. 4363996 - Pág. 8/ Num. 4363996 - Pág. 31).

Manifestação do requerente às fls. 568/589 (Num. 4363998 - Pág. 20/ Num. 4363998 - Pág. 21) concordando com a perícia e requerendo o prosseguimento sem a oitiva das testemunhas arroladas pela requerida, aduzindo fins protelatórios.

Às fls. 583/590 (Num. 4363998 - Pág. 39/ Num. 4363998 - Pág. 46), manifestação da requerida acerca da perícia, impugnando diversos pontos e protestando por novos quesitos.

Na petição de fls. 664/670 (Num. 4364000 - Pág. 48/ Num. 4364000 - Pág. 54) a requerida solicita juntada da inicial da Ação Civil Originária nº. 714-1-MT, que o Estado do Mato Grosso ajuizou contra o Estado do Pará perante o STF (fls. 671/704 - Num. 4364000 - Pág. 55/ Num. 4364001 - Pág. 29), a qual visa definir limites entre os dois Estados, bem como requereu a suspensão do processo.

Resposta aos quesitos (Num. 4364001 - Pág. 30/ Num. 4364001 - Pág. 34).

A requerida peticiona no ID. Num. 4364004 - Pág. 9/10 apresentando o rol de testemunhas.

Designada audiência de instrução em julgamento.

Coleta de depoimentos (Num. 4364006 - Pág. 56/57) .

Coleta de depoimentos (Num. 4364006 - Pág. Num. 4364007 - Pág. 3/4).

Às fls. 946/947 , consta petição da requerida que insiste nos depoimentos de duas testemunhas em outras Comarcas, assim como ratifica a necessidade de suspensão do processo em razão da Ação Civil Originária 714-1-MT (Num. 4364007 - Pág. 45/46).

Às fls. 957/962, o requerente contesta a suspensão do processo, requerendo o indeferimento do pedido de suspensão postulado pela ré (Num. 4364007 - Pág. 57/ Num. 4364007 - Pág. 62).

Na decisão de fl. 982 (Num. 4364008 - Pág. 16) o Juiz determina a complementação do laudo pericial para que o perito informe se o imóvel em litígio está situado na faixa de terra disputada na ACO nº. 714-MT, sendo que às fls. 988 (Num. 4364008 - Pág. 26) o perito ratifica que o imóvel se encontra nos limites do Estado do Pará.

Petição da Ré informando que a área está dentro da área questionada na ACO nº. 714-MT (Num. 4364008 - Pág. 28/30).

Na decisão de fl. 993 (Num. 4364008 - Pág. 32), o Juiz considerou insatisfatória a resposta de fl. 988, motivo pelo qual designou audiência para oitiva do perito e assistentes técnicos.

Na decisão de fls. 1018/1020 (Num. 4364009 - Pág. 5/7) o Juiz entendeu pela suspensão do curso do processo e determinou que o setor competente do STF fosse oficiado solicitando informações acerca do andamento da ACO nº. 714-MT.

Na petição de fls. 1022/1044 (Num. 4364009 - Pág. 10/ Num. 4364009 - Pág. 32) o requerente informa a interposição de agravo de instrumento e requer a retratação da decisão de fls. 1018/1020.

Às fls. 1045/1166 constam documentos juntados ao agravo de instrumento (Num. 4364009 - Pág. 33/ Num. 4364012 - Pág. 44).

No Ofício de fl. 1167 a Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães informa que decidiu indeferir o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada (Num. 4364012 - Pág. 46).

Na petição de fls. 1170/1171 (Num. 4364013 - Pág. 1/2) o requerente informa que já transcorrera o prazo de suspensão de um ano, ressaltando que a requerida está há muito tempo deixando de realizar os atos de conservação necessários ao imóvel, requerendo, portanto, o andamento regular do feito e a expedição de mandado de constatação.

Atendendo ao pedido do autor, a decisão de fl. 1171verso determina o retorno do curso do processo e manda intimar a requerida para manifestação, a qual se manifestou às fls. 1178/1182, pugnando pela necessidade de aguardar o julgamento da ACO nº. 714-MT e afirmando que mantém o imóvel em bom estado de conservação.

A decisão de fls. 1183/1184 (Num. 4364013 - Pág. 19/20) determina a continuidade dos atos do processo e a realização de aferição circunstanciada do imóvel objeto da lide.

O mandado de constatação foi expedido e conforme o auto de constatação a fazenda fora utilizada além da capacidade produtiva, tendo em vista que as pastagens estavam deterioradas e repletas de "juquira", conforme fls. 1187/1198 (Num. 4364013 - Pág. 23/ Num. 4364013 - Pág. 35).

Na petição de fls. 1208 (Num. 4364013 - Pág. 45), a ré requer a juntada de laudo pericial e boletim de ocorrência informando a entrada de fogo na fazenda, causando danos nas pastagens.

Em 30 de julho de 2009, o Juízo a quo ordenou a intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir.

Às fls. 1229/1231 (Num. 4364014 - Pág. 11/13) a requerida agrava na forma retida, reiterando a necessidade de suspensão do processo, pois pendente o julgamento do agravo de instrumento e insistindo na oitiva de duas testemunhas, via Carta Precatória.

Na petição de fls. 1232/1234 (Num. 4364014 - Pág. 15/ Num. 4364014 - Pág. 17) afirma o autor que inexiste razão para manter a suspensão do processo, pois o objeto do agravo de instrumento já se esvaiu, bem como que o agravo retido da requerida está precluso, pois o despacho que dera prosseguimento ao feito foi outro anterior e, por fim, que as Cartas Precatórias possuem cunho protelatório, pois a matéria dos autos versa sobre direitos, razão pela qual dispensou provas complementares e requereu abertura de prazo para memoriais e, em seguida, julgamento do feito.

Na decisão de fl. 1245 (Num. 4364014 - Pág. 34) a então Juíza concluiu que restou comprovado o intuito procrastinatório da ré, demonstrado pelas diversas petições pedindo a suspensão do andamento do feito, sendo objeto de decisão por três vezes, ainda indeferiu o pedido de oitiva das duas testemunhas via Carta Precatória, nos seguintes termos:

DECISÃO

Em pese as alegações da autora e ré no que tange ao agravo retido interposto em f. 1229/1231, não compete a este juízo qualquer juízo de valor ou admissibilidade, mesmo no caso que é visível a sua intempestividade, porquanto será tudo apreciado pelo juízo ad quem, em caso de haver algum outro recurso principal.

Por outro lado, razão assiste ao autor quanto ao procrastinamento que visa a ré dar ao feito. São várias as petições pedindo a suspensão do andamento, quando já foi objeto de decisão por três vezes, o que tem levado o ping-pong dos autos.

No que tange à oitiva das testemunhas Renê Pompeu de Pina e Mario Rocha da Cunha, INDEFIRO, porque indeferida já estava pelo juiz da época Fábio Marçal, quando deliberadamente determinou a devolução da cartas precatórias cumpridas ou não. A decisão data de 03.03.05, e não houve qualquer recurso.

Ademais, não é aceitável brincar de pic-esconde com a justiça. A testemunha Mario Rocha foi intimada em f. 882, em Vila Rica para audiência; o ato foi remarcado e a testemunha não mais foi encontrada, constando da certidão que mudou-se para Goiânia ou Barra do Garças (f. 906); foi expedida carta precatória para Araguarças/GO e agora a ré pede para ser expedida carta precatória novamente para Vila Rica/MT.

Quanto a carta precatória da testemunha Renê Pompeu de Pina ela foi devolvida a este juízo em 2006, e só agora vem reiterar o pedido de nova expedição.

Restou, por fim, clara, a preclusão consumativa no pleito de se inquirir as testemunhas supra, não configurando cerceamento do direito de defesa.

Após a preclusão desta decisão, voltem os autos para análise do pedido de segundo perícia (se já não tiver precluso).

Intimem-se.

Santana do Araguia/PA, 26 de outubro de 2010.

ADRIANA DIVINA DA COSTA TRISTÃO

Às fls. 1246verso (Num. 4364014 - Pág. 36), a então Juíza entendeu dispensável a realização de nova perícia, todavia determina a intimação da requerida para manifestação se ainda pretende que seja realizada nova perícia, sendo que ela não se manifestou no prazo que lhe fora concedido.

Na petição de fls. 1250/1251 o autor traz aos autos cópia do Diário de Justiça do Estado de Mato Grosso informando acerca da notificação judicial nº. 267/01, promovida pela Colonizadora Vila Rica S/A, dando conta que o registro da requerida é inválido.

Manifestação da requerida às fls. 1262/1266 reiterando a necessidade de suspensão do processo e oitiva de testemunhas por meio de Cartas Precatórias, e impugnando a petição de fls. 1250/1251.

Na petição de fls. 1268/1270 o autor requereu o desentranhamento da manifestação de fls. 1262/1266, refutando todas as matérias arguidas pela requerida.

Às fls. 1289, há decisão da então magistrada, indeferindo o pedido de desentranhamento e entendendo presentes os requisitos da litigância de má-fé da requerida, advertindo-a para possível aplicação da multa caso o ato se repita.

Memoriais do autor às fls. 1297/1303 e da ré às fls. 1305/1324.

Na petição de fls. 1325/1326, o autor requereu a juntada da cópia integral do laudo pericial elaborado pelo Exército Brasileiro, solicitado pelos Estados do Pará e Mato Grosso na ACO nº. 714, entendendo ser imprescindível para o deslinde do feito, tendo concluído a perícia que não há o que se modificar no atual limite entre os Estados em questão.

Às fls. 1342, consta despacho da então magistrada, determinando a intimação da requerida a manifestar-se sobre o requerimento de fls. 1325/1326, a qual ocorreu às fls. 1433/v, afirmando que o laudo pericial elaborado pelo Exército Brasileiro não afasta sua pretensão, porque além da titularidade de domínio foi oposta usucapião e requerida a comprovação de função social da propriedade.

Sobreveio sentença
às fls. 1436-1443, julgando procedente o pedido do Autor, imitindo-o na posse do imóvel em litígio, ressalvando o ressarcimento à Requerida dos valores despendidos para realização das benfeitorias existentes no terreno, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Da Impugnação do Valor da Causa

Com relação ao valor da causa temos: Na petição de fls. 06/07 o autor afirmou que o valor dado à causa teve como parâmetro o mesmo utilizado na ação de embargos de terceiro que a ré propôs em face do Banco do Brasil S/A, trazendo cópia integral da referida ação às fls. 09/14. Evidentemente, o valor da causa não é a que fora atribuída pelo autor, de R$10.000,00. Portanto, determino que seja o bem em litígio avaliado por um dos Oficiais de Justiça desta Comarca, após, que a UNAJ emita o valor a ser recolhido pelo sucumbente.

Do Mérito

Primeiramente, não estamos tratando de posse, mas sim de DIREITO DE PROPRIEDADE, o qual se prova através da apresentação da escritura devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Nos termos do art. 1.227 do Código Civil , "os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos".

Com efeito, o autor juntou ao autos a escritura de compra e venda de fls. 13 a 16, registrada no livro 003, folha 23.vº/30 do Serviço Notarial Único e dos Registros Públicos, desta Comarca. Ora, a serventia extra-judicial é a competente, posto que, conforme as várias perícias e averiguações, a terra em litígio localiza-se no município de Santana do Araguaia Estado do Pará, e não no município de Vila Rica, Estado do Mato Grosso, conforme a ré afirma.

Os registros públicos são mecanismos para prevenir litígios e aumentar a segurança jurídica. Assim, aquele que apresenta o título registrado no cartório de imóveis é o titular do direito de propriedade do bem respectivo, excluído-se todos os demais sujeitos, devido ao poder erga omns; esta é uma das diferenças fundamentais entre os direitos reais e os direitos pessoais, pois estes vinculam pessoa com pessoa, aquele vincula pessoa com a coisa.

O Novo Código Civil brasileiro, não mudou a sistemática, assim o art.1.245, in verbis:

Art. 1.245 - Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Ressalte-se que o autor trouxe aos autos o documento de fls. 1257, que refere-se à notificação Judicial nº 267/2008, publicada no diário de Justiça do Estado do Mato Grosso , edição nº 6.218 de 13 de agosto de 2001, feita pela Colonizadora Vila Rica S/A, dando conta que atos praticados o qual veicula decisão do MM Juiz da vara cível da Comarca de Vila Rica, tornando público a revogação que o Presidente da mesma, Sr. Everaldo Simões de Andrade, havia revogado a procuração que o mesmo outorgara ao Sr. Mário Rocha da Cunha, conferindo-lhe poderes para alienar três glebas de terras.

O motivo para tal revogação de poderes foi porque, posteriormente, verificou-se que os imóveis, objetos da procuração, estavam irregularmente localizados em terras sobrepostas. Todavia, mesmo sabendo da revogação da procuração, o Sr. Mário Rocha da Cunha, contratou o topógrafo João Sérgio Sturmer, para fazer mapas e memoriais descritivos de terras e, de posse destes elementos, passou a realizar negócios ilícitos.

Dentre os negócios ilícitos entabulados, consta a venda e compra de um lote de 2.000hectares para a ré. Evidentemente, a ré foi vítima de um crime, tendo comprado um bem que não existia. Tal fato é corroborado pelo documento que ela mesma juntou aos autos, o de fls. 204 a 205, assinado por Mario Rocha da Cunha, e o documento de fls. 208 e 209, assinado pelo topógrafo mencionado no documento de fls. 1257, o Sr. João Sérgio Sturmer.

Em sua contestação (fl. 296), no item II-4, a ré confirma que antes dela o legítimo possuidor da porção de terras que ela teria adquirido era a Colonizadora Vila Rica Ltda, na época, hoje S/A

Além disso, por qual motivo a ré participou de um leilão para adquirir um bem que ela mesma afirma se dela, conforme documento de fls. 126 e 127 (ata do leilão). Que incoerência, não?

O autor está respaldado pela lei que lhe garante o direito de seqüela, ou seja, ir buscar o bem que lhe pertence nas mãos de quem quer o esteja detendo injustamente. A propósito o art. 524, do antigo Código Civil, prescrevia:

Art. 524 – A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua.

Na mesma esteira seguiu o legislador no Novo digesto civil, reafirmando a proteção e a importância do direito de propriedade:

Art. 1.228 - O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Isto posto, provado o direito do autor e com amparo no art. 269 inciso I, do CPC, julgo procedente a ação para imitir o autor na posse do terreno rural denominado lote 83B, do loteamento da região do rio Campo Alegre, Santana do Araguaia, Estado do Pará, mais detalhes da localização do bem, vide fl. 03. Para evitar o enriquecimento sem causa, deve ser apurado o valor das benfeitorias realizadas no imóvel pela ré (cercas, currais, edificações, instalações, plantações, etc.), cabendo ao autor pagar-lhe por elas. Condeno a ré nos ônus da sucumbência, devendo a mesma a pagar custas judiciais que será calculado pela UNAJ e honorários da parte vencedora, estes que fixo no percentual de 20% sobre o valor da causa, a ser calculada pelo Oficial de Justiça. Tendo em vista os que ficou caracterizado o manifesto propósito protelatório da ré, solicitando por diversas vezes a suspensão do feito, insistindo na oitiva de testemunhas que nunca são localizadas, somado a isso, mais do que a verossimilhança e existência de prova inequívoca (a escritura de venda e compra do terreno registrada no Cartório de registro de imóveis), com amparo no art. 273 do CPC. Expeça-se Mandado de Imissão na Posse.

P.R.I.C.

Santana do Araguaia, 09 de abril de 2014.

LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI

Juiz de Direito

Embargos de declaração da Requerida às fls. 1450-1453, alegando omissão quanto à prejudicial de usucapião arguida, bem como quanto à questão referente à função social da propriedade por ela levantada.

Embargos de declaração do Requerente às fls. 1454-1457, nos quais declara ter havido omissão quanto à confirmação da antecipação de tutela na sentença, bem como quanto ao pedido de indenização do Autor pelo uso indevido do imóvel pela Ré, desde a data da citação. Alegou, também, omissão no tocante à revelia da Requerida, que teria protocolado sua peça de defesa de forma intempestiva e, por fim, sustentou omissão quanto à condenação da demandada em litigância de má-fé.

Contrarrazões da Requerida e do Requerente às fls. 1479-1488 e 1489-1493, respectivamente, impugnando os termos dos embargos opostos pela parte contrária.

Em decisão de fls. 1495-1499, o Juízo rejeitou os embargos opostos pelo Requerente e, em decisão de fls. 1500-1502, rejeitou os aclaratórios opostos pela Requerida, nos termos que segue:

(...)

Com efeito, a intimação do primeiro embargante quanto à sentença prolatada seguiu de forma defeituosa, já que da publicação promovida no DJE no dia 16 de abril do corrente ano constou o nome do causídico com erro na grafia e no número do registro na OAB.

É certo que o registro do nome completo e correto do advogado é necessário para a regularidade da comunicação, como, aliás, exige expressamente o §1º do art. 236 do Estatuto Processual Civil.

A ratio desse dispositivo é que o destinatário da intimação é o próprio causídico, de sorte que a errônea grafia de seu nome, que não permita sua correta identificação pode causar prejuízo à parte por ele patrocinada.

Contudo, o estipulado no § 1º do art. 236 do Código de Processo Civil deve ser examinado em conjunto com a ideia de que o erro inescusável é tão-somente aquele que impede o conhecimento da publicação ao seu destinatário.

A identificação do advogado reveste-se de elementos específicos de maneira que não há de se concentrar apenas e exclusivamente no seu nome, mas ainda em outros elementos que o caracterizam como atuante no processo.

Especificados o processo e a ação, identificado-se os nomes das partes, como no caso, o erro na publicação de seu nome que é, diga-se, lamentável e não deve ser repetido nesse ou em qualquer outro processo, apresenta-se, a meu ver, sem a relevância pretendida, no sentido de se reconhecer a nulidade da intimação, especialmente porque não houve prejuízo para a prática do ato, que foi efetivada tempestivamente, conforme detalhado pela própria parte, tornando cabível à hipótese o princípio pas de nullité sans grief.

Nessa senda, ausente qualquer prejuízo não há que se falar em nulidade, pelo que passo à análise dos requisitos de admissibilidade recursal.

Os embargos aclaratórios fazem parte do rol de recursos de fundamentação vinculada. Isso quer dizer que o campo de alegações do recorrente é expressamente limitado pela lei.

Somente nos casos em que a decisão combatida parecer contraditória, omissa e/ou obscura é que a situação reclamará validamente a interposição do recurso que ora se trata.

Entretanto, é pacificamente aceito na doutrina e jurisprudência que a simples alegação de um dos defeitos retro torna o recurso passível de conhecimento, não havendo espaço para juízo de valor na fase de admissibilidade.

Sendo assim, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos por ambos os litigantes, os quais, por buscarem efeitos infringentes, reclamam a oitiva da parte contrária, cujas intimações determino desde já, assinalando às mesmas o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação.

Em seguida, com ou sem pronunciamento, certificando-se na última hipótese, retornem os autos conclusos.

Intimem-se
.

Santana do Araguaia/PA, 16 de julho de 2.014.

RAMIRO ALMEIDA GOMES

Juiz de Direito

Num. 4364082 - Pág. 2/6 e Num. 4364082 - Pág. 7/9

Novos embargos de declaração opostos pela Requerida às fls. 1516-1520, os quais foram rejeitados às fls. 1526-1530 (Num. 4364086 - Pág. 2/ Num. 4364086 - Pág. 6).

Juntada do Mandado de Avaliação e Imissão de Posse (Num. 4364087 - Pág. 2/11), VEJAMOS:

Auto de imissão de posse Aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2014, nesta cidade de Santana do Araguaia, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, em cumprimento Mandado de Avaliação e Imissão de Posse. expedido pelo MM. Juiz de Direito desta Comarca, extraido dos autos. acão. reivindicatória proposta por Jeová de Aguiar em face de Anita Aparecida Furtado Vieira Machado, diligenciei até o imóvel objeto da presente ação na região de Vila Mandi, e Imití na posse o autor, tendo a requerida desocupado o mesmo de forma mansa e pacificamente, retirando todos seus pertences. Segue em lauda separada, a avaliação do imóvel. E para ficar constando, lavrei presente auto que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado por mim, oficial de justiça e pelo imitido na posse. Todo o referido é verdade e dou fé.

A Requerida interpôs apelação às fls. 1545-1592 (Num. 4364088 - Pág. 2/ Num. 4364088 - Pág. 50), arguindo cerceamento de defesa no tocante à oitiva de duas testemunhas, que foi negada pelo Juízo
a quo
. Ainda em preliminar de apelação, ratificou os termos do agravo retido, no qual requereu a suspensão do feito até o julgamento da ação civil ordinária promovida pelo Estado do Mato Grosso em face do Estado do Pará (ACO nº 714), versando sobre os limites territoriais dos dois Estados.

No mérito, afirmou possuir título de domínio e ter-se operado a usucapião em favor da Apelante, que possui o imóvel há mais de 24 (vinte e quatro) anos. Sustentou, ainda, que o Apelado, em que pese possuir título de proprietário do imóvel, não lhe tem feito atender à função social da propriedade. Pugnou, também, pelo seu direito de retenção sobre o imóvel, por força das benfeitorias nele realizadas, requerendo, ao final, a reforma da sentença vergastada.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (fls. 1627).

Contrarrazões às fls. 1634-1644, encaminhadas por meio eletrônico, sem juntada de documento original.

Em petição de fls. 1645-1650, a Apelante impugnou os laudos de avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel.

Posteriormente, a agravante interpôs Apelação, arguindo preliminarmente cerceamento de defesa ante a não oitiva de duas testemunhas pelo juízo de primeiro grau, bem como a suspensão do feito até julgamento da Ação Civil Ordinária promovida pelo Estado do Mato Grosso em desfavor do Estado do Pará (ACO n. 714) que versa sobre limites territoriais entre os dois estados.

No mérito, afirmou ter direito sobre a propriedade em razão de ter se operado usucapião em favor da apelante, que teve a posse por mais de 20 anos e em que pese o apelado possuir título de proprietário sobre o imóvel, não atendeu a função social da propriedade.

A Exma. Desembargadora Edinea Oliveira Tavares em decisão monocrática de Id. 4364102, negou provimento a Apelação, mantendo os termos da sentença.

No Agravo Interno, em suas razões (id. 4364105), a agravante pugna preliminarmente pela nulidade da decisão agravada ante a não observância do instituto da prevenção, afirmando que a relatoria caberia ao sucessor do desembargador Pedro Paulo Martins, o qual foi relator do Agravo de Instrumento de n. 0001734-51.2002.814.0000. Prossegue aduzindo nulidade da decisão recorrida, em virtude da impossibilidade de atuação monocrática, bem como, pelo cerceamento de defesa na instrução processual, pela não oitiva de duas testemunhas de defesa durante a instrução processual.

No mérito, alega a necessidade de suspensão do processo até julgamento da ACO n. 714, que irá definir a controvérsia sobre os limites territoriais em que está localizado o objeto da presente lide. Em seguida, se insurge contra a ausência de análise do conjunto probatório dos autos, alegando que a decisão monocrática deixou de analisar a defesa da apelante pela tese da usucapião.

Por fim, requer que seja provido o presente Agravo Interno, determinando-se o processamento do Recurso de Apelação, com pedido de sustentação oral.

Contrarrazões, conforme a Certidão ID 4364107.

Decisão do Exmº Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR no id. 22609946, consignando que:

“(...) Inicialmente o feito foi pautado para julgamento na 33ª Sessão Ordinária de Julgamento da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h no dia 09 de setembro e término no dia 16 de setembro.

No dia 03 de setembro, em razão de pedido de sustentação oral formulado pelo patrono da agravante, determinei a retirada do feito da pauta do Plenário Virtual e sua inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária. Conquanto, a Sessão acabou iniciando com o feito pautado, fazendo com que o voto se tornasse público.

Diante de tais fatos, tendo sido publicizado o Voto com meu entendimento a respeito da matéria tratada, é que firmo minha suspeição superveniente para atuar no feito. (...)

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

No Acórdão ora embargado (id. 24765554), o recurso foi conhecido, mas lhe foi negado provimento, mantendo a decisão monocrática que julgou a apelação.

Transcrevo a ementa e o dispositivo:

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por Anita Aparecida Furtado Vieira Machado contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou procedente Ação Reivindicatória movida por Jeová Vieira de Aguiar, imitindo-o na posse de imóvel. A agravante alega nulidade da decisão por inobservância da prevenção e da impossibilidade de julgamento monocrático, bem como cerceamento de defesa e necessidade de suspensão do processo até julgamento de ACO no STF sobre limites territoriais. No mérito, alega usucapião e ausência de análise probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de nulidade da decisão monocrática por inobservância da prevenção, da impossibilidade de julgamento monocrático e cerceamento de defesa; (ii) analisar a necessidade de suspensão do processo em razão de Ação Civil Ordinária pendente no STF; e (iii) verificar o preenchimento dos requisitos para a procedência da Ação Reivindicatória e/ou para o reconhecimento da usucapião em favor da parte demandada, considerando a alegação de posse mansa e pacífica do imóvel por mais de 20 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A competência por prevenção é relativa e preclui se não alegada no momento oportuno, sendo válida a redistribuição do feito ao relator.

2. O julgamento monocrático é cabível quando há entendimento dominante sobre a matéria, e a interposição de Agravo Interno supera eventual nulidade.

3. Não há cerceamento de defesa se a parte não manifestou inconformidade em momento oportuno, sobre o indeferimento da oitiva de testemunhas.

4. Não há necessidade de suspensão do processo, tendo em vista a suficiência de elementos nos autos para a solução da lide e o trânsito em julgado da ACO no STF.

5. A Ação Reivindicatória exige a comprovação da propriedade do autor, a posse injusta do réu e a individualização do imóvel.

6. A parte autora comprovou a propriedade do imóvel por meio de escritura pública, devidamente registrada, demonstrando que a posse da agravante é injusta.

7. A alegação de usucapião não restou comprovada, pois a posse da agravante foi contestada antes do decurso do prazo legal e não há comprovação de posse mansa, pacífica e com ânimo de dono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A competência por prevenção é relativa, precluindo se não arguida no momento oportuno. 2. O julgamento monocrático é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria e não configura nulidade se o tema é reanalisado em colegiado por meio de Agravo Interno. 3. Há preclusão quando a parte não recorre de decisão interlocutória no momento adequado. 4. A pendência de ação no STF sobre limites territoriais não impede o julgamento de ação reivindicatória quando há elementos suficientes para a solução do caso. 5. A ação reivindicatória exige prova da propriedade do autor, posse injusta do réu e individualização do bem. 6. Não comprovada a usucapião quando ausentes justo título, boa-fé e o tempo legal da posse mansa e pacífica do imóvel.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV, V e VIII, 1.021, § 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 116, § 3º e art. 133; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 568; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ; STJ, Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos. (...)

A parte Agravante,
ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 25033386
), a recorrente sustém a existência de
obscuridade, contradição e omissões
no julgado, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão, da seguinte forma:

1.
Omissão (Prevenção):
Aduz que o acórdão não se pronunciou sobre a nulidade decorrente da inobservância da prevenção (Art. 930, p. único, CPC/15). Alega que o primeiro recurso (Agravo de Instrumento) tornou prevento o Des. Pedro Paulo Martins, e a Apelação deveria ter sido distribuída a ele, violando o princípio do juiz natural (Art. 5º, LIII, CF).

2.
Omissão (Suspeição):
Alega que o acórdão não considerou a nulidade da decisão monocrática anterior (que negou a Apelação) proferida pela Desa. Edinéa Tavares, pois ela já estaria suspeita (Art. 145, 146, § 7º, CPC/15) no momento da decisão, fato reconhecido posteriormente por ela mesma, prejudicando a imparcialidade (Art. 5º, XXXVII, CF).

3.
Omissão (Cerceamento de Defesa / Agravo Retido):
Assevera que o acórdão ignorou a interposição de Agravo Retido (Art. 522, CPC/73) contra o indeferimento da oitiva de testemunhas essenciais (Sr. René Pompeu e Sr. Mário Rocha da Cunha), configurando cerceamento de defesa (Art. 5º, LV, CF). Argumenta que a dificuldade de localização deveria levar à substituição (Art. 451, III, CPC/15) e não ao indeferimento, violando o direito à produção de prova (Art. 369, 442 CPC/15).

4.
Obscuridade e Omissão (Modalidade de Usucapião):
Salienta que o acórdão é obscuro e omisso por não especificar qual modalidade de usucapião (Art. 551 CC/16 - 10/15 anos com justo título; Art. 550 CC/16 - 20 anos) foi analisada e a razão por que o prazo não foi considerado cumprido, limitando-se a afirmar genericamente o não cumprimento do requisito temporal.

5.
Omissão (Posse dos Antecessores):
Defende que o acórdão não se manifestou sobre a soma da posse dos antecessores da Embargante (Colonizadora Vila Rica e Oly, desde 1960) à sua própria posse (desde 1978), conforme permite o Art. 552 do CC/16, o que totalizaria 41 anos de posse e configuraria a usucapião.

6.
Contradição e Omissão (Prova Testemunhal):
Entende que o acórdão entra em contradição ao afirmar que as testemunhas não comprovaram o prazo legal, mas mencionar expressamente que uma delas (Sr. Paulo Duarte) afirmou posse superior a 20 anos. Além disso, omitiu a análise de outras testemunhas que identificaram confrontantes e corroboraram a posse longeva, desconsiderando indevidamente a força probatória dos depoimentos.

7.
Omissão e Vício de Fundamentação (Análise Fática):
Afirma que o acórdão, assim como as decisões anteriores, focou excessivamente na análise formal de documentos (títulos de propriedade e a decisão do STF sobre a divisa PA/MT - ACO 714/MT), omitindo a análise aprofundada das circunstâncias fáticas (posse efetiva com
animus domini
por décadas, função social, depoimentos testemunhais) que comprovam a usucapião antes mesmo da definição da divisa pelo STF. A fundamentação é insuficiente (Art. 489, §1º, IV, CPC/15; Art. 93, IX, CF).

Em suma, a Embargante busca o saneamento desses vícios, com efeitos infringentes, para que se reconheçam as nulidades processuais, se reabra a instrução para ouvir as testemunhas faltantes, e, principalmente, se analisem corretamente os fatos e provas (incluindo a soma da posse dos antecessores), reconhecendo-se a configuração da usucapião e julgando improcedente a ação reivindicatória.

Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, conforme certificado no
Id. Num. 25363945
.

Por fim, Anita Aparecida Furtado Vieira Machado peticiona no Id. 26822620, requerendo o
chamamento do feito à ordem
para reconhecimento da
nulidade absoluta do acórdão
e da sessão de julgamento realizada com participação indevida de desembargador previamente declarado suspeito (Des. José Torquato Araújo de Alencar). Cita o art. 146, §§ 1º e 7º, do CPC/2015 e jurisprudência do TJPA. Pede também a
retirada de pauta
dos embargos de declaração virtuais previstos para 19/05/2025, pois seriam prejudicados pela nulidade do acórdão impugnado.

Diante do pedido de
nulidade do Acórdão
, determinei as seguintes providências:

1. A
retirada do processo da pauta
da 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado (Plenário Virtual);

2. A
certificação sobre a participação
do Desembargador José Torquato Araújo de Alencar no julgamento anterior;

3. A
intimação da parte contrária
para se manifestar sobre a petição identificada como Id. 26822620, conforme o art. 10 do CPC.

A certidão do ID. 26920229 informa que a
Apelação Cível nº 0000045-19.2002.8.14.0050
foi julgada na
2ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado
, realizada em
Plenário Virtual
entre os dias
03 e 10 de fevereiro de 2025
. A
Turma Julgadora
foi composta pelos Desembargadores
Maria Filomena de Almeida Buarque
,
José Torquato Araújo de Alencar
e
José Antônio Ferreira Cavalcante
.

A certidão informa que, conforme o
evento nº 26829543
,
transcorreu o prazo legal sem manifestação
da parte interessada.

Em 16/06/2025,
JEOVÁ VIEIRA AGUIAR
se manifestou contra a
arguição de nulidade (Id. 26822620)
, sustentando que a
participação do Desembargador José Torquato Araújo de Alencar
, ainda que eventualmente impedido,
não interferiu no resultado do julgamento
, pois este foi
unânime
.

Com base em
jurisprudência do STJ e STF
, argumenta que
não há nulidade quando o voto do magistrado impedido não altera o resultado do julgamento
(princípio do
pas de nullité sans grief
).

Ao final, requer a
rejeição da nulidade arguida
e o
prosseguimento com o julgamento dos Embargos de Declaração
(Id. 25033386).

O Colegiado acolheu os Embargos de Declaração, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. SUSPEIÇÃO SUPERVENIENTE. NULIDADE ABSOLUTA DO ACÓRDÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Anita Aparecida Furtado Vieira Machado contra acórdão que negara provimento a agravo interno interposto no bojo de ação reivindicatória. A parte embargante alegou obscuridades, contradições e omissões na decisão colegiada, ao tempo em que, por petição posterior, suscitou nulidade absoluta do acórdão embargado em razão da participação de desembargador que, após publicizar seu voto, declarou-se suspeito.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se: (i) se a participação de magistrado que se declarou suspeito após a publicização de voto enseja a nulidade absoluta do julgamento colegiado; e (ii) se o vício declarado prejudica o conhecimento dos embargos de declaração que impugnam o acórdão viciado.

III. Razões de decidir

3. A suspeição superveniente reconhecida pelo próprio magistrado, após já ter externado voto em sessão virtual, impõe a nulidade dos atos decisórios por ele praticados.

4. O art. 146, § 6º, do CPC/2015 determina que o reconhecimento da suspeição retroage ao momento em que o juiz não mais poderia ter atuado.

5. A participação do magistrado suspeito no julgamento colegiado vicia o acórdão, ainda que este tenha sido unânime, pois se trata de nulidade absoluta que independe de demonstração de prejuízo (princípio do
pas de nullité sans grief
inaplicável à hipótese).

6. Uma vez declarada a nulidade do acórdão impugnado, os embargos de declaração que o têm por objeto ficam prejudicados.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido acolhido de ofício para declarar a nulidade absoluta do acórdão de Id. 24765554, em razão da participação de magistrado que posteriormente declarou-se suspeito após publicização de voto.
8. Embargos de declaração julgados prejudicados.
9. Determinado o retorno dos autos para novo julgamento do agravo interno por colegiado regularmente composto.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o acórdão colegiado que conta com a participação de magistrado que, após a publicização de seu voto, declara-se suspeito, ainda que a decisão tenha sido unânime. 2. Reconhecida a nulidade do acórdão, restam prejudicados os embargos de declaração opostos contra ele.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVII e LIII; CPC/2015, arts. 145, 146, §§ 1º e 6º, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-MG, AI 10074130049203001, Rel. Estevão Lucchesi, j. 16/11/2017;

· TJ-PB, Apelação Cível 0803525-28.2020.8.15.0161, Rel. Desa. Agamenilde Dantas, j. 13/03/2019;

· STJ, REsp 1.635.428/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24/10/2017.

No Id. 34862528, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 31-03-2026, às 14:00.

Em 24/03/2026,
ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO
(Agravante) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 34890698
).

Carta e Ordem expedida e distribuída sob o n. 0800984-23.2026.8.14.0050 à Vara Única de Santana do Araguaia (36673968 - Documento de Comprovação (COMPROVANTE CARTA DE ORDEM))

Deferi a retirada de pauta de julgamento da 9ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - 19.05.2026 - 09:30 HS. a realizar-se no dia 19-05-2026, às 09:30.

A certidão de Id. 36474223 informa que o processo foi
julgado pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
durante a
13ª Sessão Ordinária de 2026
, realizada em
19 de maio de 2026
.

A emanta do julgamento foi lavrado nos seguintes termos:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA EM DEFESA. SÚMULA 237 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ACO Nº 714/STF. DESCABIMENTO. POSSE CONTÍNUA, PÚBLICA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE VINTE ANOS. ART. 550 DO CC/1916. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO contra sentença proferida nos autos de ação reivindicatória ajuizada por JEOVÁ VIEIRA DE AGUIAR, que julgou procedente o pedido para imití-lo na posse do Lote nº 83B, com área de 1.936 hectares, situado no Município de Santana do Araguaia/PA.

2. A sentença reconheceu a propriedade do autor com fundamento em escritura pública regularmente registrada, afastando a tese defensiva de usucapião arguida pela ré.

3. A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas por carta precatória, bem como requer a suspensão do feito até julgamento da Ação Civil Originária nº 714/STF. No mérito, afirma exercer posse qualificada sobre o imóvel desde 1978, sustentando o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária.

II. Questões em discussão

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas; (ii) analisar a necessidade de suspensão do processo em razão da Ação Civil Originária nº 714/STF; (iii) examinar se restaram preenchidos os requisitos da ação reivindicatória; e (iv) averiguar se houve aquisição originária da propriedade pela apelante mediante usucapião extraordinária, nos termos do art. 550 do Código Civil de 1916.

III. Razões de decidir

5. Não há cerceamento de defesa. O indeferimento da oitiva de testemunhas por carta precatória foi decidido em 26.10.2010, sob fundamento de preclusão consumativa e caráter protelatório do pedido, sem interposição de recurso oportuno pela parte interessada, operando-se a preclusão temporal.

6. Também não prospera o pedido de suspensão do feito em razão da ACO nº 714/STF. O processo já permaneceu suspenso por período significativo aguardando eventual definição da ação originária, sendo que a existência de prova pericial delimitando a localização do imóvel autoriza o julgamento do mérito, em observância ao princípio da razoável duração do processo.

7. A ação reivindicatória exige a comprovação cumulativa da propriedade do autor, da individualização do bem e da posse injusta do réu, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

8. Embora o autor tenha comprovado a propriedade formal mediante escritura pública registrada, a usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade e pode ser arguida em defesa, conforme entendimento consolidado na Súmula 237 do STF.

9. Considerando que a citação ocorreu em 14.08.2002, a análise da prescrição aquisitiva deve observar o regime do Código Civil de 1916.

10. Nos termos do art. 550 do CC/1916, adquire o domínio do imóvel aquele que, por vinte anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu o bem imóvel, independentemente de título e boa-fé.

11. A prova testemunhal produzida nos autos demonstra que a posse teve início em 1978, inicialmente exercida pelo ex-marido da apelante, Joaquim Vieira Machado, e posteriormente mantida pela ré, mediante exploração pecuária, formação de pastagens, construção de sede, currais, cercas e demais benfeitorias, revelando inequívoco animus domini.

12. O confrontante da área confirmou o exercício exclusivo da posse pela família da apelante desde 1984, inexistindo notícia de oposição eficaz antes da citação.

13. O laudo de avaliação das benfeitorias evidencia a existência de estruturas permanentes e atividade produtiva consolidada, reforçando o caráter público, contínuo e duradouro da posse exercida pela apelante.

14. A posse exercida pela ré e por seu antecessor pode ser somada para fins de prescrição aquisitiva, nos termos dos arts. 496 e 552 do CC/1916.

15. Verificado lapso superior a vinte anos entre o início da posse e a citação válida, restam preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária.

16. Consumada a prescrição aquisitiva antes do ajuizamento da ação reivindicatória, extingue-se o domínio anterior, afastando o requisito da posse injusta e inviabilizando a procedência do pedido reivindicatório.

IV. Dispositivo e tese

17. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação reivindicatória proposta por JEOVÁ VIEIRA DE AGUIAR.

18. Reconhecida a aquisição originária da propriedade em favor de ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO, por usucapião extraordinária, nos termos do art. 550 do Código Civil de 1916.

19. Invertidos os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. A usucapião pode ser arguida em defesa na ação reivindicatória, nos termos da Súmula 237 do STF. 2. A ausência de impugnação tempestiva da decisão que indefere produção de prova testemunhal acarreta preclusão temporal e afasta alegação posterior de cerceamento de defesa. 3. A usucapião extraordinária prevista no art. 550 do Código Civil de 1916 exige posse contínua, pública, pacífica, com animus domini e sem oposição por vinte anos, independentemente de título ou boa-fé. 4. Comprovado o exercício de posse qualificada por lapso superior a vinte anos antes da citação, configura-se aquisição originária da propriedade, afastando-se a procedência da ação reivindicatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV e LXXVIII; CC/1916, arts. 496, 550, 551 e 552; CC/2002, art. 1.228; CPC/1973, arts. 269, I, e 522.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 237; TJDFT, APC nº 20131010096318, Rel. Des. Angelo Canducci Passareli, 5ª Turma Cível, j. 06.04.2016; TJSP, Apelação nº 1008200-57.2013.8.26.0152, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2015; TJMS, Apelação Cível nº 0804013-77.2016.8.12.0021, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, 5ª Câmara Cível, j. 27.03.2024; TJMG, Apelação Cível nº 10239130011699001, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 07.05.2020; TJRS, Apelação Cível nº 70082454539, Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva, 18ª Câmara Cível, j. 17.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao Agravo Interno e a Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Kátia Parente Sena.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargadora Kátia Parente Sena e o Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

JEOVÁ VIEIRA DE AGUIAR opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Id. 36875666 sustentando haver
contradição e omissão
no Acórdão de ID 36493091.

O embargante afirma que houve mudança radical de entendimento da mesma Relatora entre os Acórdãos de IDs 24765554 e 36493091, sem qualquer alteração do conjunto probatório. Enquanto o primeiro concluiu que
a prova testemunhal era incoerente e insuficiente para comprovar a usucapião
, além de atribuir relevância ao laudo pericial que indicava posse recente, o segundo passou a reconhecer que
a prova testemunhal era firme e convergente
, admitindo a posse contínua desde 1978 e declarando configurada a usucapião extraordinária.

Sustenta-se que tal divergência configura
contradição externa
, violando os princípios da
segurança jurídica, estabilidade processual e coerência das decisões judiciais
.

Além disso, o embargante alega
omissão relevante
quanto à análise de precedentes dos Tribunais Superiores anteriormente invocados nos autos. Segundo a peça, o Tribunal deixou de enfrentar a tese de que
a participação de desembargador declarado suspeito não gera nulidade do julgamento quando seu voto não é decisivo para o resultado
, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Argumenta-se que o Acórdão que anulou o julgamento anterior não enfrentou adequadamente tais precedentes nem justificou sua inaplicabilidade, em afronta aos arts.
489, §1º, VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC
, comprometendo a fundamentação exigida para as decisões judiciais.

Por fim, requer-se a concessão de
efeito suspensivo
aos embargos, com fundamento no art.
1.026, §1º, do CPC
, diante do risco de dano grave decorrente da execução provisória do acórdão, que determinou medidas possessórias capazes de afetar atividade econômica exercida no imóvel.

No mérito, busca-se o reconhecimento dos vícios apontados, com retorno aos termos do Acórdão de ID 24765554 ou, subsidiariamente, o enfrentamento expresso das teses jurídicas suscitadas para fins de
prequestionamento
dos arts.
277, 282 §1º, 371, 926, 927, 938 §1º e 1.022 do CPC
, bem como do art.
93, IX, da Constituição Federal
, viabilizando eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Em contrarrazões,
ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO
sustenta que os embargos de declaração de Jeová Vieira de Aguiar são
incabíveis e devem ser rejeitados
, porque não apontam qualquer omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material no acórdão de ID 36493091.

Segundo a Embargada o recurso busca apenas rediscutir o mérito da causa e restaurar o acórdão anteriormente anulado (ID 24765554), utilizando argumentos voltados contra outro acórdão (ID 30851545), cuja nulidade do julgamento anterior por participação de desembargador suspeito já estaria definitivamente decidida e preclusa.

No mérito, a impugnante afirma que o acórdão embargado foi amplamente fundamentado ao reconhecer a
usucapião extraordinária
, destacando que o novo julgamento examinou provas testemunhais e fatos que não teriam sido adequadamente apreciados no acórdão anulado.

Sustenta que não existe “contradição externa”, pois o julgamento anterior foi declarado nulo e substituído por novo acórdão regularmente proferido, inexistindo dois acórdãos válidos e conflitantes.

Defende ainda que a alegação de omissão quanto à participação do magistrado suspeito é improcedente, porque o acórdão de ID 30851545 enfrentou expressamente essa questão e concluiu pela nulidade absoluta do julgamento independentemente da demonstração de prejuízo.

Por fim, requer o
indeferimento do efeito suspensivo
, argumentando que os embargos não apresentam probabilidade de êxito e que a suspensão do acórdão causaria prejuízo à própria embargada, cuja posse e direito de propriedade por usucapião já foram reconhecidos pelo Tribunal.

Assim, pede o
não conhecimento dos embargos de declaração
por inadequação da via eleita ou, subsidiariamente, sua
rejeição integral
, mantendo-se inalterado o acórdão que julgou improcedente a ação reivindicatória e reconheceu a usucapião extraordinária em favor de Anita Aparecida Furtado Vieira Machado.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia, à revaloração das provas produzidas ou à obtenção de novo julgamento da causa.

No caso concreto, sustenta o embargante a existência de contradição e omissão no Acórdão de ID. 36493091, argumentando, em síntese, que houve alteração de entendimento em relação ao Acórdão de ID. 24765554, sem modificação do conjunto probatório, bem como ausência de enfrentamento de precedentes relacionados à nulidade decorrente da participação de magistrado posteriormente declarado suspeito.

Todavia, não lhe assiste razão.

Inicialmente, cumpre registrar que os argumentos deduzidos pelo embargante revelam inequívoca pretensão de rediscutir o mérito da causa, especialmente a conclusão adotada pelo Colegiado quanto ao reconhecimento da usucapião extraordinária em favor de ANITA APARECIDA FURTADO VIEIRA MACHADO.

O Acórdão embargado examinou detidamente todos os elementos probatórios constantes dos autos, analisou a prova testemunhal, os documentos, os laudos periciais, as circunstâncias possessórias e os requisitos previstos no art. 550 do Código Civil de 1916, concluindo pela configuração da aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária.

A insurgência do embargante não aponta efetiva obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, mas apenas manifesta inconformismo com a solução jurídica adotada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para provocar novo julgamento da causa.

Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria de mérito.” (STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 2.003.462/MG, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 27/05/2024).

No mesmo sentido:

“Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/11/2022).

No caso concreto, verifica-se que o embargante não aponta efetiva obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material existente no acórdão recorrido, mas apenas manifesta discordância quanto à solução jurídica adotada por este Órgão Colegiado, circunstância insuficiente para justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Também não prospera a alegação de contradição entre o Acórdão embargado (ID. 36493091) e o Acórdão anteriormente proferido sob o ID. 24765554.

A tese recursal parte de premissa juridicamente inviável, pois busca estabelecer confronto entre decisão atualmente válida e pronunciamento jurisdicional que foi expressamente declarado nulo,
a qual não houve recurso das partes, restando a matéria preclusa, nos termos do art. 507, do CPC
, por decisão posterior proferida por este Tribunal,

Conforme consignado no Acórdão de ID. 30851545, o julgamento anteriormente realizado foi integralmente invalidado em razão da participação de magistrado que posteriormente reconheceu sua suspeição após a publicização de voto.

Uma vez reconhecida a nulidade absoluta do ato jurisdicional, o respectivo acórdão
deixa de produzir efeitos jurídicos válidos
, não podendo subsistir como paradigma de comparação para fins de aferição de eventual contradição.

A propósito, a contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre seus fundamentos e sua conclusão.

Não se confunde com eventual divergência entre decisões sucessivas proferidas no mesmo processo, sobretudo quando uma delas foi posteriormente invalidada.

Nesse sentido:

“A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.” (TJGO, EDcl na ADI nº 5320687-81.2018.8.09.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Carlos França, j. 09/02/2023).

Assim, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do Acórdão de ID. 36493091, não há falar em contradição sanável pela via dos embargos declaratórios.

Também não subsiste a alegação de omissão relacionada à nulidade do julgamento anteriormente anulado em razão da participação de magistrado posteriormente declarado suspeito.

A questão foi expressamente apreciada e decidida pelo Acórdão de ID. 30851545, que reconheceu a nulidade absoluta do julgamento então realizado, determinando a realização de novo julgamento por órgão jurisdicional regularmente constituído.

A matéria, portanto, já foi objeto de pronunciamento jurisdicional específico e exauriente, inexistindo dever processual de reabertura do debate em sede dos presentes embargos de declaração.

De todo modo, registre-se que a nulidade decorrente da atuação de magistrado impedido ou suspeito constitui matéria de ordem pública diretamente relacionada aos princípios constitucionais do juiz natural, da imparcialidade da jurisdição e do devido processo legal.

A jurisprudência pátria reconhece que a suspeição do julgador compromete a validade do ato jurisdicional independentemente da demonstração concreta de prejuízo, porquanto a própria imparcialidade judicial constitui pressuposto de validade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“Uma vez reconhecida a falta de isenção para julgar a causa, a sentença proferida por magistrado suspeito padece de nulidade por afronta aos princípios do juiz natural e do devido processo legal.” (TRT da 11ª Região, RO nº 0000388-18.2016.5.11.0451, j. 15/03/2018).

Da mesma forma:

“Reconhecida a suspeição do magistrado, todos os atos por ele praticados são nulos, devendo ser renovados por juiz diverso.” (TJRS, Apelação Crime nº 70071238380, Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez, j. 29/03/2017).

Portanto, não há omissão a ser suprida.

Por outro lado, observa-se que o Acórdão embargado examinou integralmente o conjunto probatório dos autos, apreciando expressamente a prova oral, documental e pericial produzida durante a instrução processual.

Foram analisados os depoimentos testemunhais, a continuidade da posse, o exercício do animus domini, as benfeitorias existentes na área, a exploração econômica do imóvel, a soma das posses dos antecessores e o requisito temporal previsto no art. 550 do Código Civil de 1916.

A própria decisão recorrida consignou expressamente:

“A prova testemunhal é firme e convergente.”

Prosseguindo na análise da prova oral, registrou:

“Destaque-se que, ainda que não tenha sabido precisar a exata correspondência com a matrícula, o depoimento evidencia exploração econômica e exercício de domínio desde, ao menos, 1983.”

Em relação à testemunha confrontante da área litigiosa, consignou:

“A posse exercida foi pública, contínua, com exploração pecuária, abertura de áreas, construção de sede e cercas, tudo a revelar inequívoco animus domini.”

Ainda quanto aos elementos objetivos da posse, destacou:

“O laudo de avaliação das benfeitorias confirma a existência de cercas, abertura de alqueires, residência, poço e estruturas de apoio, além da criação de mais de 200 cabeças de gado na área à época da avaliação.”

Quanto ao requisito temporal previsto no art. 550 do Código Civil de 1916, assentou:

“Considerando que a posse teve início em 1978 e perdurou até, ao menos, 2002, data da citação, verifica-se lapso superior a vinte anos de posse contínua e sem oposição judicial eficaz.”

Também houve enfrentamento expresso da acessio possessionis, ao consignar:

“Consigne-se que resta incontroversa nos autos a posse anterior da Colonizadora (...), permitindo que a ré some à sua posse, nos termos dos arts. 496 e 552 do CC/16.”

Ao final, concluiu:

“Nos termos do art. 550 do CC/16, a usucapião extraordinária prescinde de justo título e boa-fé, exigindo apenas posse contínua, ininterrupta e sem oposição por vinte anos, requisitos que se encontram preenchidos.”

“Assim, quando da propositura da ação reivindicatória, a propriedade já se encontrava consolidada em favor da Ré por força da usucapião extraordinária.”

Verifica-se, portanto, que todas as teses essenciais ao deslinde da controvérsia foram efetivamente enfrentadas pelo Colegiado.

O inconformismo do embargante dirige-se, em verdade, à valoração das provas realizada pelo órgão julgador, matéria incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, eventual insurgência fundada na necessidade de reexame do acervo fático-probatório encontra óbice na orientação consolidada das Cortes Superiores, segundo a qual não se admite a revisão de matéria probatória em sede extraordinária, razão pela qual a controvérsia foi solucionada a partir das premissas fáticas soberanamente estabelecidas por este Tribunal.

Não cabe ao julgador rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões necessárias e suficientes para a resolução da controvérsia, como efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, consigno expressamente que foram examinadas as matérias relacionadas aos arts. 277, 281, 282, §1º, 371, 489, §1º, IV e VI, 926, 927, 938, §1º, 1.022, 1.025 e 1.026 do Código de Processo Civil, bem como aos arts. 5º, XXXVII, LIII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, concluindo-se pela inexistência dos vícios apontados.

Aplica-se, ainda, o disposto no art. 1.025 do CPC, reputando-se incluídos no acórdão os dispositivos invocados pela parte embargante.

Não há, portanto, obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material a ser corrigido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por JEOVÁ VIEIRA DE AGUIAR e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Mantenho integralmente o Acórdão de ID. 36493091, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026